Tribunal: TJPA
Processo: 0820796-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820796-21.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FRANCISCO MESSIAS DE ALMEIDA FARIAS, LUCYARA RAMOA FARIAS, DANIEL SANTOS RAMOA FARIAS, NATALIA SANTOS RAMOA FARIAS, CLAUDINEI RAMOA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820796-21.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADOS: FRANCISCO MESSIAS DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS

ADVOGADOS: AFONSO JOFREI MACEDO FERRO E ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 355, I, DO CPC/2015. A FALTA DE DESPACHO SANEADOR NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE AO RECONHECIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA QUANDO A LIDE SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE INSTRUIDA. LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO RENATO CHAVES JUNTADO EM RÉPLICA QUE NÃO FORA CONTESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ELUCIDAR A RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELO DANO OCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-a no pagamento de indenização por dano material e moral, ao único argumento de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide;

II – Inexiste cerceamento de defesa quando a causa se encontra suficientemente instruída para o julgamento antecipado, sendo inclusive um dever do juízo prolatar sentença assim que tomado seu convencimento acerca do caso, conforme se denota da leitura do art. 353 do CPC/2015;

III – Para mais, denota-se que as provas contidas nos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante sobre o ocorrido;

IV – Inexistência de questionamento quanto ao mérito da demanda e o valor da indenização arbitrada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820796-21.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADOS: FRANCISCO MESSIAS DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS

ADVOGADOS: AFONSO JOFREI MACEDO FERRO E ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida por
FRANCISCO MESSIAS DE ALMEIDA FARIAS
e
OUTROS.

Consta da inicial da ação
: 1) narram os autores
FRANCISCO MESSIAS DE ALMEIDA FARIAS
e
OUTROS
, que no dia 05/02/2019 um cabo de alta tensão teria se rompido em poste perto de suas residências; 2) que tal rompimento ocasionou sobrecarga e curto-circuito na rede elétrica do imóvel, motivo pelo qual vários eletrodomésticos teriam sido inutilizados; 3) que a própria fiação de energia do imóvel fora prejudicada, fazendo-se necessária sua total troca; 4) que a demandada não teria realizado nenhum procedimento para diminuir o prejuízo do imóvel, razão pelo qual foram abertos procedimentos na ANEEL e PROCON; 5) por esses motivos, pleitearam o recebimento de indenização por dano material de R$ 47.572,49 (quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), bem como pelo prejuízo moral, estimado no montante de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela Ré (ID. 6946018), onde aduziu, em síntese, pela inexistência de ato ilícito no caso. Por esse meio, argumentou que o procedimento administrativo de ressarcimento estava sendo realizado pela concessionária, a qual precisava de outros documentos que não foram fornecidos pelos autores, quando os requerentes desistiram do ressarcimento ora pleiteado em juízo.

Assim, a parte requerente apresentou a Réplica à Contestação, juntando laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID. 6946023).

Pela juntada de novo documento, o juízo singular abriu prazo para que a demandada se manifestasse acerca da prova apresentada (ID. 6946025).

Certidão fora juntada aos autos, informando que a parte requerida quedou inerte ao despacho acima mencionado (ID. 6946028).

Prolatada sentença (ID. 6946031), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos dos autores. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou desnecessária a dilação probatória e anunciou o julgamento antecipado da lide, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano material de R$ 40.482,73 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), bem como indenização por dano moral de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), montante esse dividido para cada um dos requerentes.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 6946034), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, trazendo como único argumento nas razões recursais que esta fora proferida de forma a cercear sua defesa, considerando que a lide não se encontrava suficientemente instruída para que fosse julgada de maneira terminativa.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID. 6946039), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820796-21.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

APELADOS: FRANCISCO MESSIAS DE ALMEIDA FARIAS E OUTROS

ADVOGADOS: AFONSO JOFREI MACEDO FERRO E ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Voltou-se a apelante contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-a na obrigação indenizar pelo dano material e moral suportado pelos apelados.

Em sede recursal, percebe-se que a única tese defendida pela recorrente reside na sustentação de que o julgamento antecipado da lide cerceou sua defesa, eis que a causa não se encontrava suficientemente madura para resolução.

Desse modo, será analisado o recurso.

Preliminarmente, verifica-se que não há o que se falar em inobservância do devido processo legal quando o julgador é autorizado pelo art. 355, I, do CPC/2015 a realizar o julgamento antecipado do mérito na ocasião em que não houver necessidade de produção de outras provas. É o que se observa no caso em exame, eis que o laudo pericial do Instituto Renato Chaves atestou a responsabilidade da requerida pelo dano causado, sendo esse fato não questionado pela concessionária (ID. 6946028).

Vejamos o que versa o art. 355, I, do CPC/2015:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Em somatório a isso, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio recepcionou o princípio processual de que o juízo é aquele a quem é destinatário da prova, podendo inclusive de ofício delimitar as provas necessárias para o julgamento do mérito da ação.

É o que se nota do art. 370 do CPC/2015. Examinemos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Para mais, como bem asseverou o magistrado de piso, o julgamento antecipado da lide se faz medida vinculativa do juízo quando esse perceber não haver necessidade da dilação probatória. Desnecessário, portanto, despacho saneador, conforme se antevê do art. 347 e art. 353 do CPC/2015. Observemos:

Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste Capítulo.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.

Art. 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas,
o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo
, observando o que dispõe o Capítulo X.

Portanto, não há como prosperar as alegações recursais, eis que: 1) a causa se encontrava suficientemente instruída; 2) possível e necessário a julgamento antecipado da lide, conforme acima elucidado.

Nesse mesmo contexto, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A QUITAÇÃO. DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A preliminar de impossibilidade de julgamento antecipado da lide não merece acolhida, haja vista que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em violação ao princípio do contraditório (Súmula 28 do TJGO).
2. Tendo o juízo de origem se acautelado de oficiar ao Detran para confirmar a data da baixa do gravame em questão e tendo a autarquia informado que esta se deu 8 (oito) dias após a quitação do contrato, respeitada está a legislação de regência, não havendo margem para o reconhecimento do dever de indenizar. 3. Desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados (art. 85, § 11, do CPC). APELO DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5479233-13.2020.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/07/2022, DJE de 26/07/2022).

Assim, não merece reforma a sentença de piso, tendo em vista que não há no caso cerceamento de defesa e resta notório que os documentos probatórios reportam para a responsabilidade civil da apelante.

Por não haver controvérsia recursal acerca do mérito da condenação, nem tampouco sobre o valor dos danos morais, deixo de observar tal tema, dado que o julgador se encontra subordinado à análise dos pedidos da parte.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a integralidade da sentença guerreada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023